Tribunal: STF
Processo: HC 84022
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA: RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO: LEGITIMIDADE. CPP, arts.
271, 584, § 1º, e 598. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR:
AUSÊNCIA: NULIDADE. C.F., art. 5º, LV.
I. - O assistente do
Ministério Público tem legitimidade para recorrer da sentença de
pronúncia. Precedente do Supremo Tribunal Federal: HC 71.453/GO,
Ministro Paulo Brossard, "DJ" de 27.10.94.
II. - Mandado de
Segurança, impetrado pelo assistente do Ministério Público, contra
ato que inadmitiu seu recurso em sentido estrito. Sua denegação.
Interposição de recurso ordinário para o STJ, que o proveu. Acontece
 que o réu não foi citado para integrar a lide como litisconsorte
necessário. Tampouco o seu defensor foi intimado para apresentação
de razões finais. Nulidade reconhecida.
III. - H.C. deferido.